Tribunal: STF
Processo: Rcl 68600
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A. e outro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010811-67.2017.5.03.0146.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no Tema 725 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-7):



    “Trata-se de reclamação trabalhista 0010811-67.2017.5.03.0146 – ajuizada por Sinaldo Sales Pereira, contra Logística e Transportes S/A, Coopercarga, Suzano S/A e Paineiras LTDA, pleiteando que as empresas e cooperativas se abstenham de contratarem e de manterem contratados motoristas em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego, sob argumento de que a contratação por meio das pessoas jurídicas teria servido ao propósito de “mascarar a relação de emprego” dos transportadores de madeira de eucalipto.



    Diante da alegação de ilicitude de terceirização, pugnou a inicial (doc.04) pelo reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a SUZANO S/A com a condenação desta nos consectários legais celetistas.



    Ao sentenciar o feito (doc. 05), o Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente em parte reconhecendo vínculo de emprego entre o trabalhador e a SUZANO S/A a partir de 06.03.2012 a 31.01.2018.



    (...)



    Interposto recurso ordinário, o V. Acórdão (doc. 06), manteve o vínculo reconhecido com a seguinte fundamentação: 



    (...)



    Por meio da interposição de recurso de revista (Doc.06), a reclamante apontou violações constitucionais, legais e divergência jurisprudencial.



    O recurso de revista manejado não foi recebido pela Presidência do Tribunal Regional no que tange ao reconhecimento de vínculo de emprego, razão pela qual, a reclamante interpôs agravo de instrumento (Doc. nº 07), pelo que, aguarda julgamento."



    Sustenta que (eDoc 1, p. 14-15):



    "O Tribunal Regional proibiu a contratação de motoristas pela reclamante em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego, pois segundo entendimento constitui artifício fraudulento, conhecido como "pejotização", para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes.



    Contudo, as atividades dos transportadores autônomos de carga (TAC) sempre foram realizadas com total autonomia e independência técnica, sem qualquer ingerência das reclamantes sobre os trabalhos realizados pelos transportadores de madeira de eucalipto.



    Ademais, a distribuição das atividades entre os empregados da prestadora de serviços é realizada de forma independente, por diversos sócios e empregados da própria prestadora de serviço. Não se está contratando pessoas nem sua disponibilidade, mas determinado serviço, com vistas a um resultado. O que se busca é a realização de tarefas especializadas, sob a direção de terceiro e de acordo com o contrato celebrado e seu cronograma, envolvendo atividade-meio ou mesmo parte do processo produtivo ínsito à atividade-fim da empresa contratante.



    Os artigos 2º e 3º da CLT não deixam margem para dúvidas: Empregador é quem dirige a prestação pessoal de serviço. Empregado, por sua vez, é quem presta serviços de forma habitual e sujeito aos mandos do empregador. Nenhuma dessas regras, de clareza suficientemente óbvia, obriga a contratação de empregados próprios para realização de atividades essenciais ao desenvolvimento da empresa ou proíbe a subcontratação das atividades dessa natureza.



    A especialização é fenômeno que permite aos agentes econômicos total dedicação à atividade na qual concentra seu conhecimento, de modo que cada um deles exerça o seu fim social com foco determinado, gerando, assim, maior grau de eficiência em cada uma das etapas da cadeia produtiva, o que não pode ser ignorado pela Justiça do Trabalho.



    A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não necessariamente gera vínculo de emprego e não implica necessariamente fraude. Não é possível mais se admitir que, pelo simples fato de o trabalhador se apresentar sob a forma de pessoa jurídica para prestar serviços, resta presumida fraude contratual.



    Não se trata de simples fuga do Direito do Trabalho e de seus custos, mas de estratégias de inovação nesse setor de alto nível de qualificação. Com as novas relações de trabalho, tecnologia e acesso às informações, é possível estabelecer nítida distinção entre determinados trabalhadores intelectuais e empregados em geral, pela sua relação de coordenação e autonomia." 



    Aduz ser "notória a necessidade de pronunciamento desta Suprema Corte para que, com toda a vênia, seja cassada a decisão reclamada, que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do artigo 5º da Lei nº 11.442/2017 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal" (eDoc 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a "procedência da presente reclamação e cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na ação trabalhista nº nº 0010811-67.2017.5.03.0146, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista" (eDoc 1, p. 32).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato das reclamantes a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 48, p. 4-7):



    “Insurge—se 3ª reclamada ao fundamento de que não houve qualquer ilegalidade na contratação das empresas prestadoras de serviços, bem como não houve caracterização da relação de emprego com recorrente, posto que não foram cumpridos os requisitos necessários para tanto.



    Insiste na tese de que houve efetivo exercício da atividade empresarial, sendo inexistente pejotização.



    Cabe um breve intróito para esclarecer que decisão Colegiada transitada em julgado, estampada no Id 40f76e3, entendeu por configurados todos os requisitos do artigo 3º da CLT e, com fulcro no artigo 9º do mesmo diploma legal, declarou nulidade do contrato de prestação de serviços mantido entre empresa RRS Transportes Ltda (que tem como sócio reclamante) as reclamadas, reconhecendo que contrato de trabalho do autor foi único, mantido sem solução de continuidade desde admissão, ocorrida 06.03.2012, tendo determinado retorno dos autos origem para exame dos demais pedidos (incluindo pleito de declaração da relação de emprego diretamente com 3ª ré, Suzano Papel Celulose S.A, data forma de dissolução contratual, bem assim responsabilidade das demandadas), proferindo—se nova decisão ao final, como se entendesse de direito.



    Veja—se, portanto, que os requisitos essenciais caracterização do Vínculo empregatício já foram todos detectados, cabendo trazer—se colação, por oportuno, seguinte excerto do Acórdão proferido por esta d. Turma:



    (...)



    Como se observa,as questões atinentes presença dos requisitos necessários configuração do Vínculo de emprego, bem assim unicidade contratual desde admissão, acontecida aos 06.03.2012, já foram objeto de decisão, quanto elas não cabendo mais discussões.



    Proferida nova sentença pelo Juízo primevo, em observância aos termos do Acórdão trânsito, Sentenciante, com amparo no conjunto probatório nos limites já traçados na decisão turmária, assim se colocou:



    (...)



    Nesse cenário, tendo sido exaustivamente comprovada presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício direto com 3ª demandada, os quais foram detalhadamente descritos tanto no Acórdão trânsito como na decisão ora hostilizada e, ainda, sendo certo, também, que contratação já foi tida por única pela decisão Colegiada anterior nenhum reparo merece sentença ora sob exame, qual deve ser mantida incólume, por seus adequados pertinentes fundamentos."



    Como visto, o ato reclamado consignou expressamente a inviabilidade do recurso ordinário quanto ao tema relativo ao reconhecimento do vínculo empregatício por se tratar de matéria preclusa, uma vez que tal pretensão – existência de vínculo de emprego – foi reconhecida em fevereiro de 2019, sem que a parte tenha oposto recurso contra esta decisão. 



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor dos paradigmas invocados. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia aos paradigmas de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e os paradigmas. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.820-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente